Tribunal: TJMT
Processo: 1007981-93.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
RAC. No 1007981-93.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Proceda a Secretaria a evolução dos presentes autos para EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, consoante recurso no ID no 80729481.
Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre os citados embargos de declaração, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora